Tribunal: CARF
Processo: 13851.900040/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.900040/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.799 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrente
DISCASA-DISTRIBUIDORA SAOCARLENSE DE AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo tributário.
(Súmula CARF no 11)
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada as razões expostas no despacho decisório que não
forem expressamente confrontadas em sede de manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não homologou a declaração de
compensação apresentada pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo a saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2002.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem podem ser assim
resumidos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.900040/2010-64
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.799 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900040/2010-64

(i)
Parcela de imposto de renda retido na fonte não foi confirmada em razão
do não oferecimento à tributação da receita correspondente, qual seja,
receita de aplicações financeiras; e
(ii)
O crédito de saldo negativo pleiteado em DCOMP já teria sido
parcialmente utilizado em compensações anteriores à transmissão do
PER/DCOMP em análise.
Em sede de manifestação de inconformidade, a Recorrente alega, em síntese: (i)
falta de atualização do saldo negativo pela Selic até a data das compensações, em 2005; e (ii) o
fisco deveria ter considerado nos cálculos a declaração retificadora.
Em primeira instância, a DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender, em síntese, que:
(i)
a ora Recorrente não trouxe argumentos quanto à falta de oferecimento à
tributação das receitas financeiras;
(ii)
a ora Recorrente, em sede de manifestação de inconformidade, silenciou
acerca da utilização do saldo negativo em exame em compensações
anteriores à data de transmissão do PER/Dcomp, não aponta equívocos
nessa constatação e não oferece razões de defesa à respeito. Por
consequência, não junta qualquer documento que possa apontar equívoco
no despacho decisório no tocante a esse ponto;
(iii)
relativamente ao argumento de ausência de atualização monetária do
crédito, esclarece que não há que se falar em atualização do saldo
negativo, visto que o referido crédito estava indisponível, por já ter sido
utilizado em outra compensação; e
(iv)
relativamente ao argumento da Recorrente de que teria
sido
desconsiderada a Dcomp retificadora, consta do v. acórdão a quo que a
referida DCOMP foi expressamente mencionada pelo despacho decisório.
Assim, à míngua de outros indicativos por parte da requerente sobre quais
dados não teriam sido considerados na decisão recorrida, a DRJ
considerou improcedente a reclamação.
Cientificado do acórdão recorrido, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a homologação da declaração
de compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
(i)
o crédito de saldo negativo jamais foi utilizado para compensar débitos de
outros períodos;
(ii)
operou-se a prescrição intercorrente
Ao final, requer a conversão do julgamento em diligência para que o Fisco
apresente documentos que comprovem a suposta compensação anterior e pugna pelo provimento
do recurso, com o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Insistindo na tese da prescrição intercorrente, a Recorrente juntou após a
interposição do recurso voluntário, uma nova petição na qual expõe argumentos que considera
necessários para o reconhecimento da prescrição intercorrente e junta sentença proferida pela
Justiça Federal de São Paulo nos autos de mandado de segurança interposto por um terceiro não
interessado no presente processo administrativo.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.799 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900040/2010-64

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo.
Como visto linhas acima, são duas as razões principais expostas no recurso
voluntário, quais sejam: (i) o crédito de saldo negativo jamais foi utilizado em compensações
anteriores; e (ii) a ocorrência de prescrição intercorrente.
Relativamente à alegada disponibilidade do saldo negativo de IRPJ, entendo que
essa questão não pode ser conhecida em sede recursal por não ter sido impugnada em sede de
recurso voluntário.
No caso em questão, deve-se destacar que o obstáculo da utilização do crédito de
saldo negativo em compensações anteriores foi estabelecido pelo despacho decisório, de forma
que ao apresentar a sua manifestação de inconformidade a Recorrente já tinha plenas condições
de compreender as razões que levaram à não homologação das compensações declaradas, quais
sejam: (i) não oferecimento à tributação de receitas financeiras; e (ii) utilização do crédito de
saldo negativo em outras compensações.
Ocorre que a Recorrente não enfrentou em sua manifestação de inconformidade
nenhuma das razões expostas acima, não sendo admissível que o faça em grau de recurso, por se
tratar de matéria não impugnada, sobre a qual não foi instaurado o litígio administrativo.
Note-se que o caso dos autos é diverso daqueles nos quais o contribuinte
apresenta manifestação de inconformidade se contrapondo ao despacho decisório e após a
análise da DRJ traz novos argumentos e documentos tendentes a refutar as razões que
conduziram o voto condutor do acórdão recorrido.
Dessa forma, o recurso voluntário não deve ser conhecido na parte em que a
Recorrente alega não ter utilizado o crédito de saldo negativo em compensações anteriores.
Por fim, relativamente à prescrição intercorrente, não assiste razão à Recorrente.
De início, deve-se destacar que a sentença juntada pela Recorrente refere-se a
outro contribuinte e não vincula este Conselho. Ao contrário do que alega a Recorrente não há
nos autos do presente processo nenhum elemento, tais como imposição de multas aduaneiras,
que permita o afastamento da Súmula CARF no 11. Ao contrário disso, trata-se de típico caso de
aplicação da referida súmula, diante da natureza jurídica tributária que reveste o crédito em
discussão.
Dessa forma, deve-se aplicar a Súmula CARF no 11, cujo enunciado assim dispõe:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Conclusão
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.799 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900040/2010-64

Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 178
DF CARF MF
Original